Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GETÚLIO FONSECA DA SILVA FILHO, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e dado em garantia a mútuo feneratício contraído junto ao BANCO ANDBANK (BRASIL) S/A. Aos 09/10/2024, GETÚLIO firmou cédula de crédito bancário no valor de R$38.036,62 e para pagamento em 60 parcelas de R$2.098,67. Ofereceu como garantia fiduciária um veículo HYUNDAI/CRETA. Contudo, não quitou nenhuma das prestações, razão pela qual o credor requereu a busca e apreensão da garantia, o que foi deferido pelo juízo. Nas razões recursais, o recorrente sustentou que o veículo é utilizado como instrumento para o exercício da profissão, logo gozaria da proteção do art. 833, V, do Código de Processo Civil. Teceu ainda considerações sobre o direito de ir e vir e da locomoção. Requereu o recebimento do recurso o efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Indeferida a benesse processual, regularizou o preparo (ID 72312480). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “ Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa ressaltar que as impenhorabilidades previstas no art. 833, do Código de Processo Civil, não são aplicáveis à espécie, posto que se trata de situação em que o próprio devedor ofereceu o bem em garantia e para a obtenção de financiamento bancário. Mas ainda que fosse possível superar tal questão, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a essencialidade do automóvel para o exercício de sua profissão de contador. A apreensão do automóvel dado em garantia em nada restringe o direito de locomoção do devedor, pelo menos não se visualizar sua essencialidade para o exercício da atividade de contador. Não é demais lembrar que existem inúmeras alternativas para o deslocamento além de veículo particular. Por fim, nas razões recursais o agravante não demonstrou qualquer causa que possa justificar a pretensão de impedir a retomada do bem pelo credor, apesar do inconteste inadimplemento da dívida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator